Tribunal: STF
Processo: ARE 1497965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 40, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...] Trata-se de ação ordinária proposta pela parte autora, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN, todos qualificados.



    Narra, em síntese, que desde janeiro de 2017, os proventos de pensão não sofrem aumento, de forma que busca provimento jurisdicional, no afã de que ocorra o reajuste de seu benefício pensionista, pelos índices do Regime Geral da Previdência Social – bem como o pagamento das diferenças remuneratórias, obtidas RGPS, entre os valores efetivamente recebidos e aqueles que deveriam ter sido recebidos, desde janeiro de 2017 até a data da efetiva implantação do reajuste no contracheque da parte Autora, incidentes as devidas correções legais.



    [...]



    Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.



    O art. 40, § 8º, da Constituição Federal garante o reajuste dos benefícios previdenciários recebidos por servidores públicos:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    [...]



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.



    Mais adiante foi editada a Lei Federal nº 10.887/2004 para dispor sobre a aplicação das disposições da EC n.º 41/2003, definindo a aplicação do índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência:



    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente.



    Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.582, suspendeu a aplicabilidade do contido em Lei Federal (art. 15 da Lei nº 10.887/2004) aos Estados e Municípios, tendo em conta que os critérios para o reajuste das aposentadorias devem ser aqueles previstos na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor:



    [...]



    Não obstante, o Estado do Rio Grande do Norte possui norma específica a disciplinar a correção dos benefícios de pensão por morte. O art. 57, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 308/2005 estabelece:



    Art. 57. A pensão por morte corresponde à importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 8º e 9º desta Lei Complementar, por ocasião do seu falecimento, e representa:



    […]



    § 4º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



    In casu, embora a legislação estadual remeta o reajuste das pensões a um índice federal, não vislumbro ofensa ao enunciado vinculante 42, que reputa inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Os precedentes do STF que lastrearam a edição do enunciado 42 tratavam de vinculação de vencimentos de servidores estaduais ou municipais, ante a vedação expressa no art. 37, XIII da CF, enquanto a situação em análise visa à atualização de benefício previdenciário para preservar permanentemente seu valor real, nos termos do art. 40, § 8º da CF, havendo, pois, distinção entre o preceito da súmula vinculante 42 e a situação ora apreciada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente